Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704647-57.2021.8.07.0012 APELANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA CORREA APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Da análise dos autos, vê-se que o apelante-credor não comprovou o recolhimento do preparo recursal ou formulou pedido de gratuidade de justiça. Ainda, em contrarrazões (id. 43239293), a apelada-devedora suscita o não cabimento do recurso. Assim, ao apelante-credor para que: i) efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção e ii) diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, se manifeste sobre a preliminar aduzida em contrarrazões. Brasília - DF, 8 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora